Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-80.2020.8.11.0038
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000938-80.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MARGARENE BASTOS DE SOUZA - CPF: 473.998.641-87 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0002-30 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO – ART. 18, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Margarene Bastos de Souza em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da ação indenizatória que move contra a Gramarca Participações e Serviços Ltda., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa.

Inconformada, a apelante sustenta que a presente ação visa a responsabilização da ré por ato ilícito – falha na prestação de serviços, uma vez que por meio deste, causou prejuízos à recorrente de ordem material e moral. Aduz que a causa de pedir cinge-se na falha da prestação de serviços contratados pela apelante e não sobre o veículo objeto da prestação do serviço, de modo que não há razão para que a demanda seja ajuizada pelo espólio, mas sim, pela consumidora. Prossegue alegando que os serviços no veículo foram contratados e pagos pela apelante, sendo que somente esta detém legitimidade ativa para buscar direitos atinentes à contratação e prestação do serviço. Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja totalmente reformada ou anulada, com a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, para devido julgamento do mérito.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 161468270).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Margarene Bastos de Souza ajuizou ação indenizatória contra a Gramarca Participações e Serviços Ltda.
, aduzindo, em suma, que possui um veículo COBALT 1.4 LTZ, ano 2014, adquirido junto à ré, registrando que apesar da nota fiscal estar em nome de Luiz Alberto Deon, seu cônjuge, este faleceu em 2015, de modo que o veículo ficou para a requerente, estando “em tramites finais o inventário e partilha do bem”. Segue alegando que em fevereiro de 2020 o veículo apresentou problemas, motivo pelo qual de deslocou de Araputanga para Várzea Grande a fim de que o carro fosse consertado pela empresa ré. Afirma que mesmo após o pagamento pelos serviços, o veículo continuou apresentando defeitos gerando diversos transtornos. Assevera a existência de falha na prestação do serviço, requerendo a condenação pelo dano moral no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A ré, ora apelada, apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa, além de impugnar a concessão da justiça gratuita. No mérito, argumentou pela inexistência de responsabilidade civil ao caso, pugnando pelo afastamento da pretensão da autora (id. 161468254).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade
ad causam
da autora, mormente por não ser titular do direito material discutido, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.

Irresignada, a apelante recorre sustentando que
a causa de pedir cinge-se na falha da prestação de serviços contratados pela apelante e não sobre o veículo objeto da prestação do serviço, de modo que não há razão para que a demanda seja ajuizada pelo espólio, mas sim, pela consumidora.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

In casu
, em que pese as alegações da apelante, o certo é que
a ação versa sobre o veículo de propriedade do
de cujus
, sendo que as demandas envolvendo o referido bem devem ser intentadas pelo espólio e não pela autora, em nome próprio, uma vez que esta sequer comprovou
nos autos, ser administradora provisória do espólio.

Dessa forma, ainda que a recorrente defenda o contrário, o certo é que o art. 18,
caput
, do CPC, elucida a questão ao dispor que
“
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”
.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação, cabendo, no polo ativo, ao titular do interesse afirmado na pretensão, ao qual se opõem, injustamente, a parte requerida.

Nesse contexto, falecendo o proprietário do veículo, a propriedade do bem transmite-se aos seus herdeiros e, enquanto não for efetuada a partilha, qualquer ação que tenha como objeto o referido veículo deverá intentada pelo espólio, não sendo parte legitima o(a) inventariante que age em seu próprio nome e não como representante do espólio.

Nesta mesma senda, não comprovado que a requerente é a administradora provisório do espólio, não há que se falar na legitimidade ativa desta como tal. Outrossim, ainda que caso fosse comprovado por ela que é a administradora do espólio, o que não é ocaso dos autos, ainda assim não seria possível o acolhimento do seu pleito eis que indubitável que não lhe é devido, em nome próprio, tutelar em juízo direito pertencente àquele – artigo 18, do CPC
.”
(id. 161468267 - negritei)

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO SURPRESA. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa, quando ajuizada ação em nome próprio para pleitear direito alheio
.

Não se configura decisão surpresa quando a parte em momento oportuno se manifestou sobre a ilegitimidade ativa.”
(TJMT, RAC n. 0045937-05.2015.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 02.08.2022 – negritei e grifei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO GARANTIA – DECLARAÇÃO DA AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR PELA SEGURADORA – TOMADOR ILEGÍTIMO – ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 18 do CPC dispõe que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei
.”
(TJMT, RAC n. 150.949/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei e grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DO AUTOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE QUANTIAS DE PESSOA FALECIDA.
LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE. ILEGITIMIDADE DO HERDEIRO DEMANDAR EM NOME PRÓPRIO SOBRE DIREITOS DO DE CUJUS
. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
.” (TJRS, RAC nº 50617360320228210001, 15ª Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher, J. 29.03.2023 – destaquei)

Destarte, ficando evidenciado que se está diante da hipótese descrita pelo art. 18, do CPC, outro caminho não há senão o de concluir pela manutenção do reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora da demanda.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Deste modo, uma vez desprovido o recurso, majoro a condenação atinente aos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, que deverá ficar suspenso em face da apelante ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023